Tribunal: STF
Processo: ARE 1281406
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. MENOR SOB GUARDA QUANDO DO ÓBITO DO INSTITUIDOR. §2º DO ART. 16 DA LEI 8.213/91. TESE FIRMADA PELO STJ EM RECURSOS REPETITIVOS, TEMA N. 732, REQUISITOS CUMPRIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DO INSS IMPROVIDO. 1. Pretende a parte ré a reforma da sentença que deferiu o pedido de pensão por morte à parte autora, menor sob guarda judicialmente concedida à avó, sob o argumento de que o menor sob guarda perdeu o status de dependente previdenciário por força da alteração no §2º do art. 16 da Lei 8.213/91 promovida pela Lei 9.528/97, resultado da conversão da MP 1.596-14/97. Argumenta, ainda, que não restou comprovada a dependência econômica. 2. O recurso não merece amparo. 3. Com efeito, STJ uniformizou o entendimento sobre a matéria em sede de recursos repetitivos, REsp 1.411.258/RS, julgado em 11/10/2017 (publicação em 21/02/2018), firmando a seguinte tese (Tema 732): "O menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária.". 4. Logo, provada nos autos e não contestada pelo recurso inominado a condição de menor sob guarda quando do falecimento do instituidor, não há como afastar a concessão da pensão por morte no caso concreto. 5. Além disso, houve a devida instrução, restando demonstrado a dependência econômica da parte autora em relação a avó já falecida. Eis o pertinente trecho da fundamentação da sentença: No caso em tela, a fim de verificar a dependência econômica dos autores, fora designada audiência de instrução. Na ocasião, relataram que conviveram com a falecida até o óbito e que não moram com seus pais desde os cinco anos de idade. Mencionaram que a mãe passou a residir na Espanha e que não possuem notícias do pai. A testemunha, por sua vez, afirmou que conhece os demandantes do local onde mora desde a infância e ratificou o que foi informado. Em sendo assim, não há dúvida de que a guarda era de sua avó, os depoimentos colhidos em audiência, acrescidos do elemento probatório que demonstra o pedido de guarda e sustento deferido pelo juízo da 22ª Vara Cível da comarca de Maceió em 10/03/2010 (anexo 09), corroboram as alegações da inicial. Do mesmo modo, restou comprovada a qualidade de segurada da instituidora, os documentos colacionados comprovam que a extinta era beneficiária de aposentadoria por invalidez (anexo 25). Verifico, portanto, que fazem os autores jus ao benefício de pensão por morte pretendido de maneira temporária, ou seja, até que completem 21 anos de idade. Por fim, saliento que os menores não podem ser prejudicados pela inércia de seu representante em postular o direito, uma vez que não possuem capacidade para pleiteá-lo, sob pena de contrariar os princípios que instruem as regras de proteção ao menor. 6. Sentença recorrida que não merece qualquer reparo, daí por que, ratificados todos os seus termos, deve a mesma ser mantida, por seus próprios fundamentos 7. Recurso improvido, condenando-se o recorrente, vencido, ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 1º da Lei 10.259/2001), limitando-se o cálculo às prestações vencidas até a prolação da sentença (Súmula 111 do STJ).
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) apontado(s) como violado(s) carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Ademais, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento quando ficar caracterizada a inovação recursal. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luiz Fux, DJe de 13/09/19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente